Tribunal: TCU
Processo: 033.491/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos repassados a municípios do estado do Amazonas, no exercício de 2022, derivados de emendas do relator-geral (RP-9), com indicação de usuário externo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela equipe da Fiscalização 46/2023 (TC Processo 006.428/2023-1 ), acerca de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) transferidos ao município de Coari/AM por meio de emendas parlamentares do tipo RP-9 (emendas de relator do Orçamento), indicadas por usuários externos (não parlamentares), no exercício de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; 9.2. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno do TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, visando à apuração pormenorizada dos fatos relacionados aos indícios de superfaturamento no âmbito dos PP 12/2022, 16/2022, 27/2022, 54/2021, 25/2021 e 18/2021, autorizando, desde logo, as citações dos responsáveis solidários abaixo arrolados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inciso II, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades listadas e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Lúcio Lamounier Ferreira de Lavor (CPF XXX.905.572-XX), Gutemberg da Costa Batalha (CPF XXX.714.032-XX), Julio dos Santos Sales (CPF XXX.619.302-XX), Marilza da Silva Pacífico (CPF XXX.678.002-XX), Keitton Wyllyson Pinheiro Batista (CPF XXX.206.152-XX) e F R T Cordovil Comércio de Materiais de Construção Ltda. (CNPJ 02.445.798/0001-00), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos nos Pregões PP 12/2022 e 27/2022, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 12/2022 - item 22 37.718,60 30/12/2022 PP 12/2022 - item 110 52.126,00 30/12/2022 PP 12/2022 - item 197 23.744,00 30/12/2022 PP 27/2022 - item 1 3.993,20 30/12/2022 PP 27/2022 - item 31 28.161,50 30/12/2022 PP 27/2022 - item 89 23.817,50 30/12/2022 PP 27/2022 - item 215 12.832,90 Total Geral 182.393,70 9.2.2. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Lúcio Lamounier Ferreira de Lavor (CPF XXX.905.572-XX), Gutemberg da Costa Batalha (CPF XXX.714.032-XX), Julio dos Santos Sales (CPF XXX.619.302-XX), Marilza da Silva Pacífico (CPF XXX.678.002-XX), Keitton Wyllyson Pinheiro Batista (CPF XXX.206.152-XX) e Frazao Supermercado Ltda. (CNPJ 10.695.329/0001-78), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos nos Pregões PP 12/2022 e 27/2022, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 12/2022 - item 178 6.219,70 30/12/2022 PP 27/2022 - item 69 6.401,34 30/12/2022 PP 27/2022 - item 71 9.883,80 30/12/2022 PP 27/2022 - item 75 15.904,00 Total Geral 38.408,84 9.2.3. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Lúcio Lamounier Ferreira de Lavor (CPF XXX.905.572-XX), Gutemberg da Costa Batalha (CPF XXX.714.032-XX), Julio dos Santos Sales (CPF XXX.619.302-XX), Marilza da Silva Pacífico (CPF XXX.678.002-XX), Keitton Wyllyson Pinheiro Batista (CPF XXX.206.152-XX) e Julyo Comercial Ltda. (CNPJ 02.692.154/0001-17), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos nos Pregões PP 12/2022 e 27/2022, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 12/2022 - item 48 17.770,02 30/12/2022 PP 12/2022 - item 49 25.170,00 30/12/2022 PP 12/2022 - item 54 114.965,60 30/12/2022 PP 12/2022 - item 180 9.792,94 30/12/2022 PP 27/2022 - item 12 8.589,38 30/12/2022 PP 27/2022 - item 133 4.590,79 30/12/2022 PP 27/2022 - item 220 10.947,51 30/12/2022 PP 27/2022 - item 241 5.423,64 30/12/2022 PP 27/2022 - item 266 7.131,11 30/12/2022 PP 27/2022 - item 317 3.622,94 30/12/2022 PP 27/2022 - item 330 40.805,60 Total Geral 248.809,54 9.2.4. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Lúcio Lamounier Ferreira de Lavor (CPF XXX.905.572-XX), Gutemberg da Costa Batalha (CPF XXX.714.032-XX), Julio dos Santos Sales (CPF XXX.619.302-XX), Marilza da Silva Pacífico (CPF XXX.678.002-XX), Laura Macedo Coelho (CPF XXX.143.912-XX) e F R T Cordovil Comércio de Materiais de Construção Ltda. (CNPJ 02.445.798/0001-00), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 16/2022, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 16/2022 - item 27 23.023,20 30/12/2022 PP 16/2022 - item 61 49.021,20 30/12/2022 PP 16/2022 - item 149 17.820,00 30/12/2022 PP 16/2022 - item 254 6.099,60 30/12/2022 PP 16/2022 - item 263 18.423,00 Total Geral 114.387,00 9.2.5. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Lúcio Lamounier Ferreira de Lavor (CPF XXX.905.572-XX), Gutemberg da Costa Batalha (CPF XXX.714.032-XX), Julio dos Santos Sales (CPF XXX.619.302-XX), Marilza da Silva Pacífico (CPF XXX.678.002-XX), Laura Macedo Coelho (CPF XXX.143.912-XX) e Julyo Comercial Ltda. (CNPJ 02.692.154/0001-17), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 16/2022, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 16/2022 - item 302 49.768,80 30/12/2022 PP 16/2022 - item 305 52.332,00 Total Geral 102.100,80 9.2.6. solidariedade entre Marco Antônio Andrade Castilhos Filho (CPF XXX.624.232-XX), Brenda Oliveira dos Santos (CPF XXX.843.422-XX), Francisco Lemos Soares Filho (CPF XXX.040.742-XX), Érika da Silva Vieira (CPF XXX.685.022-XX), Laura Macedo Coelho (CPF XXX.143.912-XX) e Frazao Supermercado Ltda. (CNPJ 10.695.329/0001-78), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 55/2021, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 54/2021 - item 52 10.665,90 30/12/2022 PP 54/2021 - item 53 9.646,15 Total Geral 20.312,05 9.2.7. solidariedade entre Marco Antônio Andrade Castilhos Filho (CPF XXX.624.232-XX), Brenda Oliveira dos Santos (CPF XXX.843.422-XX), Francisco Lemos Soares Filho (CPF XXX.040.742-XX), Érika da Silva Vieira (CPF XXX.685.022-XX), Laura Macedo Coelho (CPF XXX.143.912-XX) e Julyo Comercial Ltda. (CNPJ 02.692.154/0001-17), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 55/2021, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 54/2021 - item 55 4.202,80 30/12/2022 PP 54/2021 - item 187 10.534,30 30/12/2022 PP 54/2021 - item 188 16.531,45 30/12/2022 PP 54/2021 - item 189 13.024,35 Total Geral 44.292,90 9.2.8. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Charles Santos Gonçalves (CPF XXX.884.902-XX), Erisvania Gomes de Almeida (CPF XXX.808.722-XX), Fabrício da Rocha Botelho (CPF XXX.786.602-XX), Geroni Batista Júnior (CPF XXX.725.991-XX), Maria Ingrid Ana Pinheiro Zuidgeest Vásquez (CPF XXX.569.402-XX) e RD Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli (CNPJ 11.737.546/0001-46), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 25/2021, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 25/2021 - item 61 13.720,00 30/12/2022 PP 25/2021 - item 103 15.900,00 30/12/2022 PP 25/2021 - item 106 7.074,26 Total Geral 36.694,26 9.2.9. solidariedade entre José Ivan Marinho da Silva (CPF XXX.611.782-XX), Charles Santos Gonçalves (CPF XXX.884.902-XX), Erisvania Gomes de Almeida (CPF XXX.808.722-XX), Deborah Azulay (CPF XXX.697.552-XX), Geroni Batista Júnior (CPF XXX.725.991-XX), Rafael Ferreira de Araújo (CPF XXX.254.492-XX) e Mamoré Soluções em Saúde Ltda. (CNPJ 11.274.624/0001-13), em razão dos indícios de irregularidades ocorridos no Pregão PP 18/2021, cujas condutas estão devidamente caracterizadas na instrução que compõe o relatório desta deliberação e na matriz de responsabilidade constante do Apêndice III da peça 107, pelos seguintes valores: Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 18/2021 - item 89 310.266,60 30/12/2022 PP 18/2021 - item 99 5.850,00 Total Geral 316.116,60 9.3. fixar, com fundamento no art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, o prazo de sessenta dias, a contar da notificação, para que o Município de Coari/AM: 9.3.1. efetue o recolhimento, com recursos próprios, da quantia de R$ 4.814.759,86 aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Coari/MA, à conta do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, atualizadas monetariamente a partir de 27/6/2022 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em face de suas indevidas utilizações para pagamento de pessoal alheio à área de Saúde do município, contrariando os preceitos legais e regulamentares na alocação dos recursos provenientes das transferências realizadas pela União; 9.3.2. apresente a este Tribunal a comprovação da recomposição dos valores, bem como as justificativas que julgar convenientes, caso não realize tal recolhimento, ficando, desde logo, ciente da possibilidade de este Tribunal instaurar a devida tomada de contas especial com vistas à citação do município ao recolhimento ou apresentação de defesa, para fins de julgamento de contas e eventual condenação em débito pelos valores indevidamente aplicados; 9.4. determinar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, a audiência dos responsáveis a seguir arrolados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa em relação às seguintes irregularidades e infrações a normas legais e regulamentares: 9.4.1. José Carlos Ferreira Pinheiro (CPF XXX.944.852-XX), na condição de Secretário Municipal de Saúde de Coari/AM, por: 9.4.1.1. permitir o pagamento de pessoal fora da área da Sáude com recursos federais recebidos no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 4.814.759,86, no mês de junho de 2022, em desacordo com o art. 13, §2o, da LC 141/2012; o art. 2o, caput e §1o, do Decreto 7.507/2011; o art. 6o, §2o, da Portaria-GM/MS 684/2022, o art. 5o, incisos I e II, da Portaria-GM/MS 6/2017, bem como o Acórdão 1157/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.4.1.2. aprovar os estudos técnicos preliminares para o PP 18/2022, elaborados sem a realização do levantamento de mercado contendo prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, sobretudo no caso de locação versus aquisição de equipamentos, em afronta ao art. 7°, inciso III da IN-SEGES 40/2020, e o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.4.1.3. homologar o PP 18/2022 mesmo diante das falhas quanto à presencialidade do certame, à publicidade insuficiente, aos estudos técnicos preliminares e à pesquisa de mercado; 9.4.2. Rafael Ferreira de Araújo (CPF XXX.254.492-XX), na condição de Diretor Administrativo e Financeiro e membro da Equipe de Elaboração dos Estudos Preliminares, por: 9.4.2.1. elaborar a pesquisa de mercado para o PP 18/2022, que culminou nos preços de referência do pregão, apenas com fornecedores locais, em desacordo com o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988, o art. 15, incisos III e V, da Lei 8.666/1993, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário ); 9.4.2.2. elaborar os estudos técnicos preliminares para o PP 18/2022, sem a realização do levantamento de mercado contendo prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, sobretudo no caso de locação versus aquisição de equipamentos, em afronta ao art. 7°, inciso III da IN-SEGES 40/2020, e o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.4.3. Socorro da Silva Saldanha (CPF XXX.426.382-XX), na condição de servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Coari/AM e membro da Equipe de Elaboração dos Estudos Preliminares, por elaborar os estudos técnicos preliminares sem a realização do levantamento de mercado contendo prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, sobretudo no caso de locação versus aquisição de equipamentos, em afronta ao art. 7°, inciso III da IN-SEGES 40/2020, e o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.4.4. Fabrício da Rocha Botelho (CPF XXX.786.602-XX), na condição de Diretor do Hospital Regional de Coari/AM e membro da Equipe de Elaboração dos Estudos Preliminares, por elaborar os estudos técnicos preliminares para o PP 18/2022 sem a realização do levantamento de mercado contendo prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, sobretudo no caso de locação versus aquisição de equipamentos, em afronta ao art. 7°, inciso III da IN-SEGES 40/2020, e o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.4.5. Wendel da Silva Barros (CPF XXX.787.262-XX), na condição de Diretor de Planejamento e membro da Equipe de Elaboração dos Estudos Preliminares, por elaborar os estudos técnicos preliminares para o PP 18/2022 sem a realização do levantamento de mercado contendo prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, sobretudo no caso de locação versus aquisição de equipamentos, em afronta ao art. 7°, inciso III da IN-SEGES 40/2020, e o princípio da economicidade insculpido no art. 70, caput , da Constituição Federal de 1988; 9.5. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Município de Coari/AM e aos responsáveis, acompanhada da matriz de responsabilização constante do Apêndice III da instrução à peça 107, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.